Tribunal: STF
Processo: HC 102020
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PACIENTE RECOLHIDO EM PRESÍDIO COMUM. ALEGAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


I – A superveniência do trânsito em julgado da condenação faz cessar o direito de policial militar ser recolhido em prisão especial, nos termos do art. 295 do Código de Processo Penal. 




II – Não logrou o impetrante demonstrar a existência de risco à incolumidade física do paciente, uma vez que o juízo da execução determinou seu recolhimento em cela separada dos demais presos.   




III - Ordem denegada.